Tribunal: TJMT
Processo: 1039229-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039229-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FAZENDA SEGREDO LTDA - CNPJ: 28.118.850/0001-08 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA FAZENDA BOA ESPERANCA S/S LTDA - CNPJ: 28.014.708/0001-10 (EMBARGANTE), CF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (EMBARGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRID DE BARROS GLAESER - CPF: 402.957.038-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a a
gravo de instrumento

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas ora embargantes.

Estes aduzem
que

o acórdão não observou que o art. 678 do CPC é norma cogente, exigindo apenas prova suficiente do domínio ou da posse para suspensão das medidas constritivas.

Sustentam que a existência ou não de fraude é matéria de mérito, a ser decidida em sentença nos embargos de terceiro, não podendo ser requisito para a eficácia suspensiva.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

As embargantes sustentam que o acórdão não observou que o art. 678 do CPC é norma cogente, exigindo apenas prova suficiente do domínio ou posse.

Todavia, o aresto
enfrentou expressamente
a questão do art. 678 do CPC, consignando:

"a probabilidade do direito em favor do agravante não ficou caracterizada, ante a necessidade de melhor avaliação sobre a existência ou não da sua boa-fé com relação à integralização dos citados imóveis rurais em seu favor, o que inviabiliza a suspensão do arresto."

O Colegiado
não ignorou
o dispositivo legal. Ao contrário, interpretou-o
contextualmente
, considerando que a
"prova suficiente"
exigida pelo art. 678 do CPC não se resume à apresentação formal de certidões de matrícula quando há
indícios graves e robustos de fraude à execução
.

O que as embargantes pretendem, em verdade, é que o Tribunal adote
interpretação diversa
do dispositivo legal, o que constitui
rediscussão de mérito
, inadmissível em embargos de declaração.

Elas também a
legam que o acórdão analisou alegações de fraude do exequente, mas não apreciou a defesa das embargantes.

Todavia, o
acórdão
não adentrou o mérito
da existência ou não de fraude à execução. Limitou-se a reconhecer que os
indícios existentes
— já identificados no AI no 1003868-83.2023.8.11.0000 — impedem, neste momento processual, a concessão da tutela de urgência suspensiva.

A análise aprofundada da defesa é
matéria de mérito dos embargos de terceiro
, a ser decidida pelo juízo de primeiro grau em sentença, após regular instrução probatória.

Não cabe ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento sobre tutela de urgência,
exaurir a discussão probatória
sobre a existência ou não de fraude. O que se exige é a verificação dos
requisitos do art. 300 do CPC
: probabilidade do direito e perigo de dano.

As embargante
s
ustentam que o acórdão não considerou as certidões das matrículas 19.090 e 20.735.

Contudo, o
acórdão
não negou
a existência das matrículas em nome das embargantes. O que se consignou foi que a
mera titularidade registral formal
não é suficiente para a suspensão quando há
contexto fático de blindagem patrimonial
e
indícios de má-fé na aquisição
.

O próprio acórdão do AI no 1003868-83.2023.8.11.0000, que deferiu o arresto, detalhou minuciosamente as
circunstâncias suspeitas
das integralizações
, cujo teor do voto foi
citada
no
acórdão
.

Por fim, as embargantes apontam
que não foi apreciado o pedido de suspensão apenas dos atos posteriores ao arresto.
Porém, por ora foi deferido apenas arresto, medida cautelar que não implica risco imediato de constrição definitiva ou expropriação dos bens.

Sobre a arguição de
erro material na citação do precedente
AgInt
no
AREsp
2.006.504/ES, que trataria de fraude já declarada
n
ão há erro material.

No caso, o precedente citado, embora trate de situação com fraude já reconhecida,
não compromete a conclusão do acórdão
, que está
fundamentada

na inviabilidade da suspensão
liminar
do arresto cautelar antes
os
indícios de fraud
e.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026